Tribunal: TJDFT
Processo: 0747807-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747807-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALTINA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: IZIDORO MALDONADO DESPACHO Intime-se a recorrente ALTINA DE SOUZA SANTOS para que se manifeste a respeito da petição de ID 25943902 e documento de ID 25943903, esclarecendo se persiste o interesse no agravo de ID 25775806, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024